Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707711-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Geovania Teixeira de Paulo Réu: Bruno Goncalves Santos D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Geovania Teixeira de Paulo (Id. 15405415), com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos do processo no 2016.01.1.127430-2. Além disso, requereu concessão de gratuidade de justiça, razão pela qual também não efetuou o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a autora demonstra a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 3 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator